Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720525-58.2021.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA LEMES IMPETRANTE: MATHEUS BEZERRA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE PEREIRA LEMES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal (ação penal n. 0704551-63.2021.8.07.0005). Informou o impetrante (Dr. Matheus Bezerra de Oliveira) que o paciente foi preso em flagrante no dia 02-maio-2021, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. Argumentou que, de acordo com o entendimento deste Corte e dos Tribunais superiores, o decreto de custódia cautelar deve ser devidamente fundamentado, com base em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, sob pena de ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao princípio da presunção de inocência. No entanto, no caso, a medida foi decretada apenas com amparo na gravidade abstrata do crime. Nesse sentido, afirmou que a dinâmica do evento não destoou do normal para o tipo e que não há nenhum indício concreto de que a liberdade do paciente possa apresentar algum risco para a ordem pública, para a ordem econômica, para o bom andamento da instrução criminal e, tampouco, para aplicação da lei penal, de maneira deveria ter sido concedida a liberdade provisória, na forma do art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Acrescentou que não há nada que indique que o paciente possa cometer novos crimes caso seja solto, destacando que suas condições pessoais são favoráveis e demonstram que não há periculosidade para justificar a manutenção da sua prisão, pois é primário, possui bons antecedentes, é jovem (30 anos), tem família, possui residência fixa, exerce ocupação lícita e é estudante secundário, sendo possível restituir-lhe a liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do distrito da culpa sem prévia autorização do Juízo processante e de não se envolver em novos litígios até o desfecho da ação penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se das informações registradas no auto de prisão em flagrante (ID 26776128) que a vítima, o senhor João Gonzaga Moura, de 75 (setenta e cinco) anos, estava em uma parada de ônibus, por volta das 7 h da manhã, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais, mediante violência física (socos na cabeça), subtraíram seu telefone celular, sua carteira, seu relógio e R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em espécie. Alguns ciclistas que viram a situação renderam o paciente, mas o outro autor conseguiu fugir. Em seguida, os policiais militares acionados para atenderem a ocorrência chegaram e conduziram o paciente à Delegacia. A autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia entendeu que estavam presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos exigidos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, destacou que, consoante os elementos de informação reunidos no auto de prisão em flagrante, foi evidenciada a materialidade do fato e existem indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Ademais, destacou que, diante da quantidade de pena cominada ao delito a ele imputado, foi preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acrescentou que, não obstante a primariedade do paciente, a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão do “modus operandi” do crime, que envolveu, em tese, emprego de violência real e grave ameaça, destacando, ainda, que se tratava de vítima idosa. Confira-se: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Observe-se a existência de indícios da autoria delitiva, conforme se observa pela prisão em flagrante do autuado e por sua confissão parcial perante a Autoridade Policial, inobstante altere sua versão ainda perante a Audiência de Custódia. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), verifica-se que o ato foi cometido com emprego de violência e grave ameaça contra a vítima. Apesar do autuado ser primário, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. (...) 3. As circunstâncias de o paciente ser primário, com bons antecedentes e ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos (Acórdão n.1014576, 20170020114149HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 125/150)”. A constrição cautelar é necessária no caso para acautelar a ordem pública e a vítima. Note-se, como bem pondera a representante ministerial, a peculiar situação de agressão contra vítima idosa para a prática delitiva, fator este que evidencia de forma concreta a periculosidade em concreto dos envolvidos com o delito. Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diversas da prisão. Diante do exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE PEREIRA LEMES, filho de WILSON PEREIRA DA SILVA e de VANDA LEMES DE SANTANA, nascido aos 21/10/1990, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 26776126 – grifos nossos) Assim, ao menos segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que tenha sido empregada fundamentação abstrata e inidônea para a decretação da prisão preventiva, pois, a princípio, o emprego de violência física real na prática do roubo e o fato de a vítima ser idosa são circunstâncias que revelam maior gravidade do delito e periculosidade do agente (nesse sentido: HC 594.720/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020). Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator